Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703700-41.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO DE OLIVEIRA BERNARDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. TESTEMUNHA OCULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME DE NATUREZA GRAVE PRATICADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Ainda que a res furtiva não seja encontrada com o acusado, deve ser mantida a condenação quando a subtração do bem for confirmada através do depoimento da testemunha ocular, tanto na fase inquisitória, quanto na fase judicial, que se mostra suficientemente firme, esclarecedor e alinhado ao conjunto probatório. 3. Embora se exija a reincidência específica para obstar a aplicação do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, a gravidade do crime cometido anteriormente inviabiliza a concessão da medida em razão de não ser socialmente recomendável, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória, bem como da fundada dúvida sobre a autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em apreço, a negativa do réu não encontra respaldo nos autos. Conquanto a Defesa sustente a fragilidade da prova que embasou o decreto condenatório, sob o argumento de que a condenação se encontra fundamentada no depoimento de uma única testemunha, bem como que sequer teria sido encontrada a res furtiva em poder do acusado, tais fatos não são suficientes para absolvê-lo. Isso porque, ao analisar o contexto em que os fatos ocorreram, sob a ótica dos depoimentos de todos os envolvidos, ou seja, vítima, réu e testemunhas, é possível afirmar que a testemunha Carla presenciou toda a cena delitiva. Observa-se que, enquanto Bruno, Wellington e Robson estavam em luta corporal, Carla pôde ver tudo que estava acontecendo, tanto que afirmou perante à autoridade policial e também em juízo que viu quando o acusado pegou o aparelho celular de Robson caído no chão e evadiu-se do local. Destaca-se, ainda, que, ao visualizar o réu na sala de videoconferência, a testemunha Carla confirmou que se tratava da pessoa que havia subtraído o aparelho celular de Robson. Em outras palavras, Carla descreveu com detalhes a empreitada criminosa, no sentido de apontar o acusado como autor do furto em testilha. Denota-se que a referida prova testemunhal, ao contrário do que alega o recorrente, mostra-se firme e segura, não havendo contradição que possa maculá-la. Ademais, salienta-se que tal depoimento encontra-se em perfeita consonância com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, pois, embora o aparelho celular não tenha sido encontrado na posse do acusado, verifica-se que a faca utilizada durante a prática delitiva foi jogada no bueiro e que, em revista pessoal, os policiais acharam 03 facas na cintura do réu, as quais constam no Laudo de Perícia Criminal (ID 54961974 - Pág. 1/18). Some-se a isso, as imagens do veículo atingido pela pedra e também do vídeo em que o acusado aparece com uma faca nas mãos (IDs 54960251 e 54960252).” (ID 57799004) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim é o entendimento da Corte Superior de que “O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003